Tribunal: TJPA
Processo: 0006390-24.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006390-24.2019.8.14.0076

APELANTE: ROMANA JOSE DA SILVA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER A REINTEGRAÇÃO/EFETIVAÇÃO DE VÍNCULO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL C/C ADCIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DO JULGADO. À UNANIMIDADE.

1-A apelante ajuizou ação pretendendo ver reconhecido o seu direito de permanecer nos quadros da Administração Pública em face de dispensa pelo Administrador Público;

2-Por óbvio, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

3-É incontroversa a contratação à título precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como afirmado na exordial. Entretanto, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, já que este não goza do direito à estabilidade, razão pela qual não há que se falar na estabilidade prevista no art. 41, caput, da CF/88, somente aplicada aos servidores efetivos e aos que se enquadram na hipótese do art. 19, da ADCT, o que verifico não ser o caso da recorrente, porquanto ingressou no serviço público por contrato temporário.

4-Resta-se, portanto, impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário;

5-Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DE ACARÁ em desfavor de ROMANA JOSÉ DA SILVA SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, que julgou procedente a ação de reintegração de cargo público.

Consta nos autos que a autora, ora apelada, ajuizou ação pleiteando ser reintegrada ao cargo público aduzindo que fora admitida pelo Município de Acará, para exercer a função de natureza temporária, entretanto, o contrato fora prorrogado reiteradas vezes por mais de 20 (vinte) anos.

Assim requereu a reintegração em seu respectivo cargo.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (ID Num. 13363976 - Pág. 2 a 31), que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) A inércia da Administração Pública, somada a passagem do tempo, é segundo entendimento majoritário jurisprudencial em no se rescindir contrato de forma unilateral, em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, segurança jurídica e boa-fé, convalidando-se, dessa forma, o vínculo trabalhista por inércia do Ente Público Municipal, devendo as autoras serem reintegradas no cargo que ocupavam.

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, RATIFICO os efeitos da tutela concedida às fls. 53/62, e julgo PROCEDENTE o pedido, para: a) REINTEGRAR a senhora ROMANA JOSE DA SILVA SANTOS ao cargo de auxiliar de serviços gerais e DECLARAR A ESTABILIDADE no serviço público do Município de Acará-PA, da autora, devidamente qualificada nos autos; b) DETERMINAR o pagamento dos vencimentos e vantagens, corrigidos monetariamente; pelo IPCA, ou índice legal em vigência, além de juros de 1% a.m. a partir da citaço, e extinto o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenaço.

Em caso de descumprimento, estabeleço a multa diária de R$ 1.000,00 ( mil reais), a ser pago sob a responsabilidade pessoal do gestor público municipal, responsável pelo cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 77, IV, c.c. o art. 139, IV, c.c. o art. 500, todos do CPC, limitada ao prazo de 30(trinta) dias, em favor do autor.

Sentença sujeita a reexame necessário. Transcorrido o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se os autos ao TJPA.

Sob o pálio da justiça gratuita.

SERVE A PRESENTE DE MANDADO.

P.R.I.C. Transitado em julgado proceda-se a baixa e arquive-se.(art. 203,§4º., do CPC)”

Inconformado, o Município de Acará interpôs recurso de apelação (ID Num. 13363981 - Pág. 1 a 22), combatendo a sentença, aduzindo da impossibilidade de estabilização de servidor que ingressou na Administração à título precário.

Conforme certidão (ID Num. 13363988), apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou resposta no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 15485790.

Conforme certidão (ID Num. 17261248), após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem que o Ministério Público tenha apresentado manifestação.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

No mérito, tratam os autos do reconhecimento de direito de servidores temporários com vínculo de contratação excepcional a reintegração no quadro da administração pública em face de dispensa pelo Administrador Público.

Analisando os autos, é de se notar que o contrato de trabalho da recorrida perdurou por mais de 20 (vinte) anos, tendo transcorrido impassível, mediante renovações sucessivas, motivo pelo qual pretende ser reintegrada ao serviço público.

Ademais, observa-se que o mérito da questão gira em torno da denominada estabilidade excepcional, prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Eis o teor do dispositivo citado:

“Art. 19 Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”

Verifica-se, no caso, que se trata de cargo de livre nomeação e exoneração, nos termos do artigo 37, II, da CF, como uma exceção à regra do concurso público. Veja-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

Dessa forma, sabe-se que os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm suporte no artigo supramencionado, bem como no art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Assim, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Com efeito, a Constituição/88 estipula a obrigatoriedade do concurso público para o acesso a cargo ou emprego público, ao dispor, em seu art. 37, II, in verbis:

“(...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. (...)”

Do texto constitucional acima, depreende-se que o princípio da obrigatoriedade do concurso público comporta exceções, aplicando ao caso em tela, a exceção ao princípio da obrigatoriedade do concurso público que ficou consignada no inciso IX do art. 37 da CF/88, in verbis:

“(...) IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...)”

Neste contexto, é incontroversa a contratação da recorrente a título precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como afirmado na exordial. Entretanto, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, já que este não goza do direito à estabilidade, razão pela qual não há que se falar na estabilidade prevista no art. 41, caput, da CF/88, somente aplicada aos servidores efetivos e aos que se enquadram na hipótese do art. 19, da ADCT, o que verifico não ser o caso da apelante, porquanto ingressou no serviço público por contrato temporário.

Este Egrégio Tribunal já firmou entendimento neste sentido, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Servidora permaneceu no serviço público estadual na condição de contratada temporária, exercendo a função de professora de julho de 1996 até maio de 2009, nas escolas estaduais localizadas no Município de Capitão Poço. 2. A sentença combatida julgou improcedente o pedido de reintegração ao serviço público. 3. No vertente caso, a ex-servidora foi mantida no serviço público por longos anos sem prévia aprovação em concurso público. Contrato nulo. Não há que se falar em estabilidade e, por conseguinte, em reintegração ao cargo público. 4. Apelo conhecido e improvido.” (AP nº 2017.02308179-13, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, DJ 5-6-2017)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1- A apelante laborou na Administração Estadual no Município de Capitão Poço por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado; 2- O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo; 3- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário; 4- Apelo conhecido e desprovido” (AP nº 2017.03637615-54, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, DJ 2017-08-29)

Portanto, não há como acolher o pleito de reintegração ao serviço público, tendo em vista o reconhecimento da nulidade dos contratos em razão de terem sido condicionados ao serviço público por longos anos sem prévia aprovação em concurso público, não fazendo jus a qualquer tipo de estabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença reexaminada e julgar improcedente o pleito inicial da autora, ora apelada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2024